Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado da acusação de prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, III, §2o, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se as expressões contidas no documento publicado pelo querelado caracterizam a imputação de fato determinado e concreto, indispensável para a configuração do crime de difamação; (II) verificar se há nos autos elementos que comprovem o dolo específico do querelado em ofender a honra objetiva do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de difamação (art. 139 do Código Penal) exige a imputação de fato determinado e concreto a pessoa identificada, sendo insuficientes alegações genéricas ou expressões vagas, conforme precedentes jurisprudenciais do STF e STJ (AgRg no AREsp no 463.523/DF; STF, Inq 3399; AP 474; Pet 8481; ARE 1347443 AgR).
4. No caso, as expressões utilizadas pelo querelado no documento, como “atuou ilegalmente” e “inventando fatos”, não mencionam de forma específica conduta determinada, nem indicam tempo, local ou circunstâncias dos supostos fatos, revelando-se genéricas e incapazes de tipificar o crime de difamação.
5. Para a caracterização de crimes contra a honra, exige-se a presença de dolo específico, consubstanciado no animus diffamandi, que implica a intenção de ofender a honra da vítima. A análise dos elementos constantes nos autos evidencia que o querelado buscou defender sua posição diante da retratação e remoção do artigo científico do qual era coautor em revista especializada, o que denota intenção de criticar ou informar, mas não de macular a reputação do apelante.
6. A ausência de prova inequívoca quanto ao dolo específico do querelado e a inexistência de imputação concreta de fato ofensivo inviabilizam a condenação pelo delito de difamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de difamação exige imputação de fato determinado e concreto, sendo insuficientes expressões vagas ou genéricas.
2. A ausência de dolo específico em ofender a honra objetiva da vítima impede a condenação por crimes contra a honra.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 139, c/c art. 141, III, §2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 463.523/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014; STF, Inq 3399; AP 474; Pet 8481; ARE 1347443 AgR.